Tribunal: TJES
Processo: 0002477-58.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002477-58.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PINTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CONSUMADO
.
HOMICÍDIO TENTADO.

DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

PARCIAL P
ROVIMENTO DO APELO.

1.

O
magistrado utilizou-se patamar
muito
acima de 1/8
do intervalo entre a pena máxima e mínima do tipo
para exasperar a pena-base do apelante,
sem qualquer fundamentação para tal
. Por
esta
razão, permanecendo 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, reduzo a pena-base para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.
Identifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria quanto a esta vítima é idêntica a fundamentação já analisada quanto ao homicídio consumado,
não subsistindo razões para reforma como o exposto anteriormente
. Entretanto, no ponto não há no que se falar em
redução

d
o
quantum
da pena-base, visto que o juiz de piso utilizou patamar inferior a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima. Portanto, deixo de reformar
o
quantum
de exasperação da
pena-base quanto a este delito, visto que já é benevolente ao recorrente
.
3.
Diante de todo o exposto,

CONHEÇO D
O RECURSO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas

para reduzir a pena base do apelante q
uanto a
o
crime de homicídio consumado
(art. 121, §º, inciso I e IV)
e aplicar o patamar de exasperação
para cada circunstância judicial (art. 59 do CP)
em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002477-58.2023.8.08.0012

APELANTE: RODRIGO PINTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
a
pelação criminal interposto por
RODRIGO PINTO LOPES,
por inconformado com
a s
entença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, no artigo 121, §2, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 211, todos do Código Penal, impondo-lhe pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões de recurso pugnando pela revisão da dosimetria da pena, com vistas a fixação da pena-base em seu respectivo patamar mínimo lega
l.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo.

Passo a análise da dosimetria, por provocação da parte.

Quanto ao crime de homicídio consumado em relação a vítima Wanderson Larson Gonçalves
(art. 121, §º, inciso I e IV):

Analisando a fundamentação do magistrado na primeira fase da dosimetria, tem-se
como desfavorável ao apelante 0
2
(
duas
) circunstâncias judiciais:
culpabilidade e circunstâncias do crime.

Q
uanto a
culpabilidade
, não há razões para reforma, pois o apelante de modo frio e covarde,
solicitou a terceira pessoa para matar a vítima em via pública,
sem quaisquer consequências de seus atos, como fundamentou o juiz de piso.
Os antecedentes são
i
maculados.
A conduta social não foi registrada e a personalidade não foi aferida. O motivo é considerado tor
pe, mas utilizado para qualificar o crime
.

As
circunstâncias
do crime
são graves, pois co
n
sta dos autos que o apelante havia comprado uma motocicleta da vítima e não havia efetuado o pagamento, implicando em reiteradas cobranças por parte da vítima e consequentes desavenças entre ambos.
No mais, o apelante chamou a vítima para
o
acompanhar a um determinado local onde supostamente pegaria o dinheiro da dívida, local este onde consumou o homicídio.

Ou seja, o crime se deu mediante a
dissimulação, suficiente para exasperação a pena-base.

Consequências não foram aferidas e o comportamento da vítima não se presta para exasperar a pena-base.

Percebe-se,
no entanto, que o magistrado utilizou-se patamar
muito
acima de 1/8
do intervalo entre a pena máxima e mínima do tipo
para exasperar a pena-base do apelante,
sem qualquer fundamentação para tal
.

Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Por
esta
razão, permanecendo 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, reduzo a pena-base para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No mais, na segunda fase da dosimetria, observo que o sentenciante atenuou a pena do apelante ante a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
Utilizando-se o patamar de 1/6 para cada atenuante, como esclarece a jurisprudência,
fixo a pena intermediária em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno por definitiva
,
por n
ão exist
ir
circunstâncias agravantes, causas especiais de diminuição ou aumento.

Quanto ao crime de homicídio
tentado
em relação a vítima
Telmo Lioncio Júnior

(art. 121, §º, inciso I e IV
na forma do art. 14, II, todos do CP
):

Identifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria quanto a esta vítima é idêntica a fundamentação já analisada quanto ao homicídio consumado,
não subsistindo razões para reforma como o exposto anteriormente
.

Entretanto, no ponto não há no que se falar em
redução

d
o
quantum
da pena-base, visto que o juiz de piso utilizou patamar muito inferior a 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima.

Portanto, deixo de reformar
o
quantum
de exasperação da
pena-base quanto a este delito, visto que já é benevolente ao recorrente.

Não há irresignações quanto as demais fases da dosimetria, nem mesmo quanto aos outros crimes pelos quais o apelante fora condenado,
restando a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses e 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO D
O RECURSO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas

para reduzir a pena base do apelante q
uanto a
o
crime de homicídio consumado
(art. 121, §º, inciso I e IV)
e aplicar o patamar de exasperação
para cada circunstância judicial (art. 59 do CP)
em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)